Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por BANCO PAN S/A, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, BANCO PAN S.A ajuizou ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, para anular a multa imposta no processo administrativo no 00015-002343/2015, no valor de R$ 15.033,34 (quinze mil e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) (ID 34140822). A parte autora realizou o depósito integral da multa questionada (ID 34140831). Sobreveio decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 34140835): Diante do depósito integral da multa questionada (ID 97622809), DEFIRO pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 151, II, do CTN e art. 300, § 1o, do CPC, para suspender a exigibilidade da dívida oriunda de aplicação da multa aplicada nos autos do processo administrativo no 00015-002343/2015 (FA no 53- 001.007.15-0026900) e para determinar que ela não constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência, sob pena de multa. Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 34140853). BANCO PAN S.A apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o débito está garantido por meio de depósito judicial, o que por si só acarretaria na suspensão automática da exigibilidade. Alegou ainda que a falta de regularidade fiscal, materializada pela não obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, poderia resultar na proibição de funcionamento da empresa (ID 34140855). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida. Inicialmente, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a multa questionada foi aplicada pelo PROCON-DF mediante regular processo administrativo, no qual foi observado o contraditório e a ampla defesa. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato, mas apenas verificar se ele foi praticado em conformidade com os ditames legais. Da mesma forma, não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação em decorrência da impossibilidade de obtenção das certidões positivas com efeitos de negativas, tendo em vista que, com o julgamento de improcedência do pedido e em razão do que estabelece o artigo 151 do CTN, a Fazenda Pública fica autorizada a levantar o valor depositado em juízo e emitir a quitação pretendida pelo apelante (art. 156, I). Reitera-se, o depósito em dinheiro do valor representado pela dívida inscrita suspende sua exigibilidade, circunstância por si só suficiente para afastar o alegado risco de dano, a negativa de emissão de certidão positiva com efeito negativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102